Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738267-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RECORRIDO: PERLA FRANCE D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para: 1) determinar que o réu forneça a carta de anuência no valor de R$ 1.479,70, correspondente ao protesto objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser cominada; 2) condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigida monetariamente pelos índices utilizados pela Contadoria Judicial do TJDFT, a partir do arbitramento, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em suas razões, o requerido aduz que não reconhece o protesto no valor de R$ 1.479,70 e a autora, por sua vez, não demonstrou a dívida protestada. Subsidiariamente, argumenta que a restituição deve ser realizada na sua forma simples, bem como não há dano moral indenizável, especialmente no patamar fixado. Requer atribuição de efeito suspensivo sob o argumento de que acaso haja reforma da sentença, o eventual pagamento da condenação antes do trânsito em julgado acarretará inequívoco e irreparável dano ao Banco. Contrarrazões apresentadas (ID 71192456) É o relatório. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito